Tribunal: TJSP
Processo: 1020221-56.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ISS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES. OPERAÇÃO AUTUADA ORIUNDA DE TRANSAÇÃO DE CRÉDITO QUE NÃO SE CONFUNDE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUJEITA AO IMPOSTO MUNICIPAL. APELO DO RÉU DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL.